Tribunal: TJSP
Processo: 1019144-18.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de contabilização do tempo trabalhado na função de Diretora Escolar para fins de aposentadoria especial – Possibilidade – Questão pacificada pelo Tema 965/STF – Sentença concessiva da ordem mantida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.